Tribunal: STF
Processo: HC 50892
Classe: HC
Órgão julgador: BARROS MONTEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-06-20
Data de publicação: 1973-06-20

Ementa:
Citação do réu por edital. Desnecessidade da afixação deste na porta do Forum, conforme exigência do art. 365, § único, do C.P.P., se não ocorreu prejuízo para o réu e não arguiu este, por seu patrono, a nulidade na primeira ocasião em que teve que falar no feito. 
Ordem indeferida.